Tribunal: STF
Processo: RE 94602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
ÂMBITO DE ABRANGENCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PROCESSO
TRABALHISTA.
QUESTÃO DE NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENVOLVE OFENSA AOS
PARAGRAFOS 3. E 4. DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.